Tribunal: TJMT
Processo: 0024052-66.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024052-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANWAR VAZ CURVO - CNPJ: 03.903.916/0001-40 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SILENE DOS SANTOS - CPF: 774.022.781-15 (APELADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE VINCENZI - CPF: 163.052.807-20 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE WEBER DE VINCENZI - CPF: 805.859.811-91 (APELADO), GABRIELLI DOS SANTOS GRANJA DE VINCENZI PIRES - CPF: 005.278.941-17 (APELADO), TATIANE DOS SANTOS GRANJA VAZ CURVO - CPF: 695.423.681-00 (APELADO), ANWAR VAZ CURVO - CPF: 688.527.031-87 (APELADO), GERSON CONCEICAO PIRES JUNIOR - CPF: 011.951.721-33 (APELADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA POR CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS E FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social.

II - Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor.

III – Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV - O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

V – Com a
prescrição intercorrente não retira o respeito ao princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Sentença combatida escorreita nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0024052-66.2014.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida na “Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” onde litigou com ANWAR VAZ CURVO e Outros junto a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145185231, a magistrada a quo julgou a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil, declarou de ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor.

Em suma, aduz o recorrente recurso de apelação sob ID. 145185241, preliminarmente discorre acerca da Lei nº 14.195/2021 que dispõe da prescrição intercorrente que deixa de estar atrelada à inércia do credor, pois o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4º, do CPC).

Que a aplicação da Lei nº 14.195/2021 não pode deixar de considerar que o período transcorrido antes do seu advento somente é apto a deflagrar a contagem do prazo se o credor se manteve inerte. E não caracterizada a prescrição intercorrente no período anterior à Lei 14.195/2021, em razão da ausência de inércia do credor, o prazo da prescrição intercorrente passa a fluir a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, momento em que não mais se exige a inércia do credor para configuração da prescrição intercorrente, o prazo prescricional automático.

No mérito alegou razões da não ocorrência da prescrição intercorrente, a considerar as hipóteses:

I) A prescrição intercorrente demanda a ocorrência de desídia, que não ocorreu nestes autos.

II) A prescrição intercorrente só pode ser declarada por sentença.

III) Antes da sentença declaratória de prescrição é necessária a intimação pessoal do exequente para movimentar o processo.

IV) Durante o curso da suspensão do processo, suspende-se também o prazo para suspensão intercorrente.

Aduziu que e à prescrição intercorrente, tratando-se de títulos de crédito e de não execução fiscal, aplica-se o disposto na legislação própria, ou seja, no Código de Processo Civil. Importante pontuar que o Recurso Repetitivo sob n°1.340.553-RS, julgado em 12 de setembro de 2018, versa tão somente sobre execuções fiscais. Nesse sentido, os reflexos dos julgados devem ser estendidos somente às execuções fiscais, inclusive, no que diz respeito a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente.

Sustentou que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começa a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o §4º do artigo art. 921, do CPC, desde que não haja manifestação do exequente. Assim, para que reste caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que fique configurada a inércia da parte exequente por lapso temporal superior ao do direito material vindicado. E que que o processo não ficou parado por negligência do credor e diversos esforços foram empreendidos na localização dos devedores e de seus bens, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Asseverou que o apelante tomou providências com o intuito de localizar o devedor e bens penhoráveis, e que o prazo da prescrição intercorrente sequer teve início.

Requer a reforma da sentença.

Aduziu ser necessário aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só poderá ser configurada a prescrição intercorrente quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte. E que era necessário se proceder à intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, antes de decretar a extinção do processo por prescrição ou abandono.

Alegou do não respeito do princípio da não surpresas sob o argumento que conforme jurisprudência e doutrina nacional, o Juízo não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, pois isso viola, a um só tempo o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, bem como os arts. 10, 9, 6 e 5, do Código de Processo Civil, os quais vislumbramos na presente situação.

Prequestionamentos da matéria.

Requereu pelo conhecimento do recurso, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que o processo siga seu curso normalmente, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou que seja fixados os honorários de forma equitativa.

Contrarrazões sob o ID nº. 145185247, requereu condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0024052-66.2014.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida na “Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” onde litigou com ANWAR VAZ CURVO e Outros junto a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Cuida-se a demanda de Execução proposta em 27/05/2014 pelo BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominada recorrente, contra ANWAR VAZ CURVO e outros 7 (sete), doravante denominados recorridos, oriundo da de Cédula de Crédito Bancário de n°20/02190-9, emitida no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) de ID nº 145185220 – pag. 15/30 do arquivo em pdf.

A presente demanda foi ajuizada em 27/05/2014, com despacho inicial em 02/06/2014 – ID. 145185220 - Pág. 37 pdf, e até o momento não ocorreu citação de todos os executados apesar de todos os pedidos do autor ser atendidos em tempo hábil, alcançado a prescrição intercorrente.

Intimado o autor para manifestar sobre a prescrição (ID 145185225), rebateu a ocorrência.

Em 20/05/2011 (fls. 139 dos autos físico) ante a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito de indicação e constrição de bens, o MM. Juízo determinou pelo arquivamento provisório da ação.

Que a pedido do autor os autos foram para o arquivo em 13.11.2015, e somente em 15.03.2018, veio postular pelo desarquivamento, portanto contando da data de distribuição da ação e na não efetivação da citação, o MM. Juízo a quo declarou pela ocorrência do prazo trienal, sem efetivação da citação.

O juiz a quo julgou a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil e declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor/recorrente.

Interposto recurso de apelação pelo Banco do Brasil S/A (ID nº ID. 145185241) apresentou tese sob fundamento em afirmação de que no presente caso, não restou configurada prescrição intercorrente uma vez que não houve desídia da parte, tampouco paralisação por ausência de bens.

Aduziu ser necessário aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só poderá ser configurada a prescrição intercorrente quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte. E que era necessário se proceder à intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, antes de decretar a extinção do processo por prescrição ou abandono.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que o processo siga seu curso normalmente, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou que seja fixados os honorários de forma equitativa.

Pois bem, de início saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Colho jurisprudência recente do c. STJ a respeito do caso a manter coerência entre os julgados de nossos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural).

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Hipótese em que, segundo diretrizes pelo acórdão paradigma – ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso Especial nº 1.743.524- SP - Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim resta evidente que contados os tempos em que o processo permaneceu arquivado provisoriamente desde o ano de 2015, mais especificamente em 13/11/2015 e manteve-se arquivado até a data de 15/03/2018, sem qualquer manifestação do exequente em busca de efetivamente citar os requeridos, restando por conseguinte a silêncio da parte recorrente até a data de 07/02/2020, quando solicitou a realização de buscas de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, vejo que de fato ocorreu a desídia da parte em prazo superior àquele atinente a prescrição do título – 3 (três) anos.

Dos autos vejo que, no proceder processual coube bem o MM. Juízo de primeiro grau oportunizar por intimação, ao credor-exequente prazo a fim de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, situação essa atendida com manifestação contudo, desprovida de razão pelo d. juízo.

Não há que se falar sequer em suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, pois o caso em espécie, sequer chegou até ao procedimento de localização de bens dos requeridos – não houve a devida citação legal dos recorridos.

Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

Não pode prosperar tese de apelação do recorrente de reforma de sentença pois escorreita em seu decisum.

Lado outro, em resposta a arguição recursal de necessidade de intimação pessoal do credor, tenho que tal anseio também não pode prosperar, visto ser desnecessária a intimação pessoal prévia a decretação de prescrição intercorrente consonante entendimento recente adotado pelo STJ, pacificado no sentido de que não há necessidade de intimar o exequente ou, de modo geral, o autor da ação, para dar andamento ao feito quando se tratar de extinção do processo por prescrição intercorrente, salvo nas hipóteses de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias ou para opor algum fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição (o que não é o caso dos autos), como forma de se garantir o contraditório. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo. 3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Da mesma forma, revela-se dispensável a intimação do advogado acerca da decisão que envia os autos da execução ao arquivo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos (cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

Verifica-se que passados mais de 4 (quatro) anos do arquivamento provisório da execução até o ano de 2020, o processo tornou-se fulminado pela prescrição intercorrente de 3 anos. Nesse sentindo não há que falar em necessária intimação pessoal do credor e este permanecer inerte para se configurar a prescrição intercorrente.

Sobre a fundamentação/pedido de apelação do recorrente que a condenação do credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais viola frontalmente o Princípio da Causalidade, vejo que tal argumento mão merece prosperar, haja vista que a sentença recorrido não condena o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Desta sorte, vejo que o MM. Juízo de piso bem observou jurisprudência pacífica do STJ a respeito da orientação ao princípio da causalidade que uma vez verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, não deve a sucumbência recair sobre o exequente, uma vez que não pode o devedor, diante da busca por bens por parte do credor, ser beneficiado pelo não cumprimento de sua obrigação pactuada em cédula de crédito bancário.

O arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, em tais casos implicaria em dupla punição.

Destarte, em via de fazer valer o princípio da causalidade e jurisprudência pacífica do STJ acerca do caso, devemos ressaltar os fundamentos e decisum da sentença combatida que exemplarmente não fixou o ônus de sucumbência em desfavor da exequente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023